Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701298-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA BISPO PIRES NUNES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA BISPO PIRES NUNES DE JESUS contra decisão proferida nos autos do processo 0738585-94.2022.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento de consulta em cirurgia geral. A parte agravante narrou que é idosa, com 62 anos de idade, que foi diagnosticada com HAS e COLELITÍASE SINTOMÁTICA e que há mais de dois anos espera por atendimento na rede pública. Afirmou que está inserida no SISREG III para a realização da consulta em cirurgia geral desde a data de 17/02/2021, sob classificação de risco amarela – emergência. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requereu a antecipação de tutela para que o Distrito Federal seja compelido a lhe fornecer consulta médica em cirurgia geral, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer Hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer Hospital da rede privada, no prazo máximo de 10 (dez) dias. No mérito, o mesmo pedido. Decisão de ID n. 37594979 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou no sentido de que o agravo não seja provido (ID n. 37940647). O agravo foi incluído na pauta de julgamento e as partes intimadas. A parte autora requereu a retirada do processo da sessão de julgamento ao argumento de que o processo de origem foi sentenciado, tendo ocorrido a perda do objeto do agravo. É o relatório. Decido. Compulsando o processo de origem, autos n. 0738585-94.2022.8.07.0016, verifica-se que foi prolata sentença, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito por superveniência da ausência de interesse de agir, pois a consulta pleiteada pela autora foi realizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal: “(...). Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9099/95. A questão de direito material encampada na lide encontra-se adstrita à temática saúde, oportunidade em que a parte autora, ANTONIA BISPO PIRES NUNES DE JESUS, qualificada nos autos, se socorre do Poder Judicante no intuito de obter pronunciamento judicial que lhe disponibilize CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. Tutela antecipada indeferida, id. 131072143. Decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento, id. 131977930. Pronunciamento ministerial pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. DECIDO. Promovo o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC. O documento sob o id.134900849 exprime o fato de que a consulta pleiteada pela autora foi realizada espontaneamente pelo réu, de forma que o provimento jurisdicional não mais é necessário, sendo manifesta a superveniente perda do interesse de agir, diante da desnecessidade de pronunciamento judicial quanto ao objeto perseguido. Frente ao exposto, no caso, julgo extinto o feito, com esteio no art. 485, VI, do CPC. Custas e honorários descabidos. Transitada, e não havendo requerimentos, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente”. Prolatada a sentença de mérito na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, o recurso perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. USO DE MÚLTIPLOS TERAPÉUTICOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o réu/agravante fornecesse à parte Autora o medicamento Micofenolato Mofetil, na forma e posologias indicadas no relatório médico, no prazo de 10 dias. 2. Em consulta aos autos principais ( PJ-e 0715137-63.2020.8.07.0016), verificou-se que foi proferida sentença no processo de origem, ID 64062993, tendo sido exaurida a cognição, com o julgamento do mérito favorável à pretensão da agravante. 3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir superveniente do agravante (perda do objeto), impondo-se o não conhecimento do recurso. 4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas e honorários. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1257893, 07003799320208079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no PJe: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, conheço do recurso, contudo, em razão da perda superveniente do interesse de agir, está prejudicada a análise do mérito do agravo, razão pela qual declaro extinto o recurso sem julgamento do mérito. Sem custas e sem honorários. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022 16:45:54. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator